Tribunal: TJES
Processo: 0019100-11.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019100-11.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIANA RANGEL DA SILVA e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REJEIÇÃO DE TESE DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ACESSO A DADO DE APARELHO CELULAR. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. DOSIMETRIA MANTIDA. DETRAÇÃO PENAL E GRATUIDADE INDEFERIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Juliana Rangel da Silva e outros contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, com penas variando entre 03 e 10 anos de reclusão, além de dias-multa, em razão de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As apelações suscitam:
(i) a nulidade da prova por violação de domicílio sem mandado judicial e acesso a dado de aparelho celular;
(ii) a absolvição por insuficiência probatória;
(iii) a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06);
(iv) a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06;
(v) revisão da dosimetria da pena;
(vi) concessão de detração penal e assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio ocorreu em situação de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88 e do Tema 280 do STF, com base em fundadas razões decorrentes de investigação prévia (Operação "Domínio Total").
4. A extração de dados telemáticos foi precedida de autorização judicial, afastando qualquer nulidade.
5. As provas reunidas (apreensão de entorpecentes, interceptações telefônicas e documentos) demonstram, de forma clara, a prática dos crimes imputados e a atuação estruturada e permanente dos apelantes no tráfico de drogas.
6. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 ante a prova da destinação mercantil das substâncias e a estrutura montada para o comércio ilícito.
7. A minorante do § 4º do art. 33 não se aplica aos réus condenados também por associação para o tráfico (art. 35), dada a dedicação habitual à atividade criminosa.
8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na culpabilidade acentuada e na expressiva quantidade e variedade das drogas.
9. A detração penal pretendida não altera o regime inicial fixado, tendo em vista a reincidência e a pena superior a 08 anos.
10. O pedido de gratuidade deve ser formulado no juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos conhecidos e desprovidos.

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO - PRELIMINAR

Eminentes Pares,

Como relatado tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
DELEON FERREIRA DA SILVA, WILLIAN GOMES FLORENCIO, ADRIANA GOMES FLORENCIO, JULIANA RANGEL DA SILVA, FERNANDO DE OLIVEIRA PEREIRA E RAFAEL FIGUEIREDO RIBEIRO, manifestando inconformismo quanto aos termos da
sentença proferida pelo
DO JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES,
que, ao acolher parcialmente a pretensão punitiva, condenou Deleon, Juliana e Fernando pelas sanções dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, enquanto Willian, Adriana e Rafael foram apenados exclusivamente pelo crime de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da referida lei.

As sanções impostas foram as seguintes:
Deleon Ferreira da Silva e Juliana Rangel da Silva:
pena definitiva de 10 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.400 dias-multa;
Fernando de Oliveira
: pena de 09 anos e 09 meses de reclusão, em regime fechado, com 1.416 dias-multa;
Willian Gomes Florencio e Adriana Gomes Florencio
: penas de 03 anos de reclusão em regime inicial aberto e 700 dias-multa;
Rafael Figueiredo Ribeiro
: 03 anos e 06 meses de reclusão no regime semiaberto e 816 dias-multa.

Em sede de razões recursais, as defesas de Deleon e Juliana sustentam a necessidade de absolvição para ambos os crimes, alegando fragilidade no acervo probatório e subsidiariamente, pleiteiam a fixação das penas-base no patamar mínimo legal.

O apelante Rafael também busca a absolvição do crime de associação, argumentando a inexistência de provas suficientes para a condenação.

A defesa de Fernando, por sua vez, requer a absolvição quanto à associação para o tráfico, requer também a detração penal, diminuição da pena de multa e o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Os réus Willian e Adriana igualmente pugnam pela absolvição do delito de associação sob o argumento de insuficiência de provas e requer também a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, bem como a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, em seu grau máximo.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões manifestando-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, a d. Procuradoria de Justiça opinou em mesmo sentido.

Pois bem.

Preliminarmente a d. defesa da apelante Juliana requer a nulidade das provas em virtude da invasão de domicílio.

Contudo, compulsando os autos entendo que o presente pleito não encontra respaldo nas provas coligidas aos autos.

Explico
.

É cediço que o crime de tráfico de drogas, em modalidades como “ter em depósito” ou “guardar”, possui natureza de crime permanente.

Nessas hipóteses, o estado de flagrância se prolonga no tempo enquanto a substância entorpecente estiver sob o domínio dos agentes.

Tal circunstância jurídica é uma das exceções constitucionais à inviolabilidade do domicílio, expressamente prevista no Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no TEMA 280, de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

Eis transcrito o entendimento:

“Tema 280/STF - A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

No caso sub examine, as "fundadas razões" não foram genéricas ou baseadas em mera intuição policial.

A ação foi desdobramento da Operação "Domínio Total", que utilizou meses de interceptações telefônicas e monitoramento para desarticular uma rede de tráfico liderada por Victor Alvarenga ("Avatar") e Fernando de Oliveira Pereira ("Churrasquinho").

Consta nos autos que os relatórios de inteligência indicavam que o corréu Fernando, primo da apelante e alvo de mandado de prisão preventiva, estaria homiziado na residência de Juliana.

Dessa forma, ao realizarem a diligência para localizar o foragido, os policiais tinham informações que delineava alto grau de certeza de ilícito no local, tanto que flagraram a apelante mantendo em depósito porções de “maconha” e materiais destinados ao envase de drogas, como sacolas plásticas.

Portanto, em se tratando de crime permanente, a posterior situação de flagrância legitimou a ação Estatal, efetivando-se a apreensão do material (drogas, balança de precisão e anotações), prova lícita e apta a embasar o édito condenatório.

Quanto à insurgência relativa ao acesso aos dados do aparelho celular de Juliana Rangel, a conduta policial também observou o devido processo legal.

A Autoridade Policial não procedeu à extração imediata e arbitrária de dados, ao contrário, representou judicialmente pelo acesso irrestrito ao conteúdo do aparelho.

O pedido foi devidamente deferido por autoridade judicial competente, o que atende à ressalva do Art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal.

As provas extraídas (diálogos via WhatsApp com o líder Victor “Avatar” sobre a produção de centenas de pinos de cocaína) são, portanto, revestidas de plena validade jurídica.

Dessa forma não há nenhuma mácula ao princípio do asilo inviolável ou ao sigilo das comunicações.

A atuação dos agentes públicos foi pautada por indícios concretos e amparada por decisões judiciais fundamentadas, inexistindo qualquer ilicitude a ser declarada sob a ótica da teoria dos frutos da árvore envenenada.

VOTO - MÉRITO

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso passo à análise do mérito.

Consta na exordial acusatória que, entre os meses de agosto e novembro de 2020, no município de Cachoeiro de Itapemirim, os denunciados Adriana Gomes Florêncio, Alisson Bravim Carvalho dos Anjos, Deleon Ferreira da Silva, Fernando de Oliveira Pereira (vulgo “Churrasquinho”), Rafael Figueiredo Ribeiro, Juliana Rangel da Silva, Victor Alvarenga (vulgo “Avatar”) e Willian Gomes Florêncio associaram-se de forma estável e permanente para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Segundo a exordial, a organização criminosa teve sua liderança assumida por Fernando Pereira e Victor Alvarenga, ambos egressos da Grande Vitória, que passaram a comandar o tráfico no distrito de Itaóca após a prisão de lideranças anteriores.

Para viabilizar a estrutura criminosa, o grupo contou com uma rede de apoio que incluía moradores locais e de municípios vizinhos, como Castelo e Vargem Alta.

No contexto da divisão de tarefas, Adriana e seu filho Willian eram encarregados da venda direta a usuários na localidade de Conduru, sendo que interceptações telefônicas flagraram Adriana informando sobre a alta demanda de clientes e a necessidade de reabastecimento de cocaína.

O denunciado Deleon Ferreira atuava como facilitador logístico e "testa de ferro", chegando a registrar linhas telefônicas em seu nome para o uso pessoal do líder Victor Alvarenga, além de exercer a função de "olheiro" para monitorar a presença de viaturas policiais.

Juliana Rangel, por sua vez, mantinha vínculo operacional com Victor, sendo responsável pela gestão de cargas, contabilidade e negociações diretas com usuários, conforme demonstrado por dados extraídos de seu aparelho celular.

Em diligências complementares em um terreno utilizado pelo grupo resultaram na localização de 194 pedras de crack, uma pedra grande da mesma substância, 598 pinos de cocaína em tamanhos diversos, 400 gramas de cocaína a granel e 12 unidades de maconha.

Além das drogas, foram encontrados insumos para refino (ácido bórico, éter e acetona), balança de precisão, munições calibre .380 e cadernos com anotações de contabilidade.

Por fim narra a denúncia que o grupo utilizava armas de fogo para garantir a proteção e o domínio da atividade ilícita.

I – DA ABSOLVIÇÃO

As d. Defesas dos acusados DELEON e JULIANA requerem a absolvição quanto aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, diante da insuficiência probatória.

De igual modo, as Defesas dos acusados WILLIAM, ADRIANA, FERNANDO e RAFAEL pleiteiam a absolvição especificamente em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, igualmente em razão da fragilidade do conjunto probatório.

Entendo que os pleitos em questão não merecem acolhimento.

Explico.

A materialidade dos crimes estão devidamente demonStradas através dos Autos de Apreensão de fls. 26, 207, 223, 254 e 271 do Inquérito Policial nº 135/20, bem como as fls. 17/17-verso do IP nº 166/20, que catalogam uma diversidade alarmante de entorpecentes.

O Laudo Químico de fl. 142 e o Laudo Pericial de Balística de fls. 383/384 confirmam que o grupo mantinha sob seu domínio 195 pedras de crack, cerca de 600 unidades de cocaína distribuídas em pinos de variados tamanhos, 400 gramas de cocaína a granel e diversas porções de maconha. Além das drogas, a materialidade é reforçada pela apreensão de munições calibre .380, balanças de precisão e insumos químicos como ácido bórico, éter e acetona, elementos que desnudam o caráter profissional e industrial do refino e preparação das substâncias.

A autoria delitiva nestes autos revela-se incontroversa, sedimentada por intensas investigações no bojo das Operações “Tropas do Crime II” e “Domínio Total”, as quais desarticularam rede criminosa piramidal e estrategicamente fracionada.

Com a prisão de lideranças pretéritas conhecidas como “Dedé” e “Morcego”, os acusados Victor Alvarenga (“Avatar”) e Fernando de Oliveira Pereira (“Churrasquinho”), ambos egressos do bairro da Penha, em Vitória/ES, assumiram a gestão do narcotráfico na localidade de Itaóca.

Esta liderança consolidou-se mediante colaboração estável e permanente com moradores locais e de distritos adjacentes, estabelecendo estrutura hierarquizada para a distribuição de entorpecentes em larga escala.

Consta nas provas coligidas nos autos que Deleon Ferreira da Silva desempenhava papel central como executor operacional de extrema confiança, sendo qualificado como o “testa de ferro” da organização.

Sua atuação transcendia a mera assistência, pois geria terminais telefônicos registrados em seu próprio nome, para ocultar a identidade de Victor Alvarenga e blindar a cúpula do grupo.

Consta também que Deleon operava ativamente como “olheiro”, monitorando a movimentação de viaturas e informando os comparsas sobre a presença policial para garantir a incolumidade da mercancia. Além da logística, mantinha sob sua guarda direta as armas de fogo, referidas como "peças", assegurando o poder bélico necessário à manutenção do domínio territorial.

No distrito de Conduru, a instrução processual desnudou relação familiar umbilicalmente ligada à narco-traficância, protagonizada por Adriana Gomes Florêncio e seu filho Willian Gomes Florêncio.

Depreende-se das provas coligidas nos autos que Adriana não apenas auxiliava, mas exercia controle proativo sobre o estoque e a qualidade das substâncias, sendo flagrada em interceptações telefônicas gerindo a falta de “pó” (cocaína) para atender usuários e reportando reclamações sobre a qualidade do produto ilícito à liderança.

Enquanto Willian atuava como o braço executivo das vendas diretas, Adriana operacionalizava a logística financeira e o reabastecimento do ponto de venda, evidenciando divisão de tarefas estável dentro do núcleo familiar.

Quanto à apelante Juliana Rangel da Silva, a análise telemática e documental afasta, peremptoriamente, a tese de que sua participação limitava-se ao vínculo afetivo com Victor Alvarenga.

As provas extraídas do aparelho celular onde os interlocutores identificavam-se como “Vida” e “Juhoy”, demonstram que Juliana possuía domínio sobre a contabilidade e a produção industrial do grupo.

As mensagens detalham o envasamento de centenas de pinos de cocaína e o recebimento de cargas de crack (“óleo”), além de Juliana gerir pessoalmente a guarda de valores e negociar diretamente com usuários, inclusive tratando de pagamentos parcelados e dívidas de consumo.

Por fim, Rafael Figueiredo Ribeiro, identificado como morador próximo e colaborador estrito de Victor, exercia função preponderante na expansão mercantil da organização.

Em diálogos monitorados, Rafael informava sobre a “divulgação legal” da qualidade dos entorpecentes em municípios vizinhos, como Jerônimo Monteiro, agindo para manter a “tropa” operante e em plena atividade.

Sua participação era vital para a fluidez financeira do grupo, solicitando números de contas bancárias para depósitos e coordenando a recepção de novas “cargas” para reabastecimento das áreas sob sua influência, o que ratifica o
animus
associativo estável e duradouro.

Diante deste cenário, revela-se juridicamente inviável acolher o pleito de absolvição pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente ancoradas em um conjunto probatório de robustez inatacável.

A vultosa quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, que totalizam quase 2kg de maconha, centenas de pinos de cocaína e 195 pedras de crack, aliadas à posse de munições, balanças de precisão e insumos químicos destinados ao refino, desnudam uma operação de escala industrial que suplanta, por completo, qualquer hipótese de posse para uso meramente pessoal.

Quanto ao pleito subsidiário de desclassificação do crime de tráfico (art. 33) para o de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), formulado pelas defesas de Willian Gomes Florêncio e Adriana Gomes Florêncio, importa consignar que a alegada condição de usuário, por si só, não possui o condão de afastar a responsabilidade penal pela traficância.

É cediço na jurisprudência pátria que as figuras de consumidor e mercador podem coexistir harmoniosamente no mesmo indivíduo, não servindo a dependência química como salvo-conduto para a prática do comércio ilícito, que muitas vezes é o meio utilizado para sustentar o próprio vício.

Eis transcrito o entendimento:

“O Tribunal de origem entendeu que o conjunto das provas produzidas sob o crivo do contraditório era apto a lastrear a condenação da recorrente pelo crime de tráfico de drogas, afastando, assim, a desclassificação para o delito de porte para uso próprio de entorpecentes. Concluiu a Corte a quo que a materialidade do delito de tráfico de drogas foi demonstrada a partir da apreensão considerável quantidade de drogas, que estavam sendo transportadas pela agente, bem como das versões desconexas dos réus, que não souberam explicar claramente a origem do entorpecente, ressaltando, ainda, a possibilidade da coexistência da condição de usuário e traficante.
(STJ - AgRg no AREsp 2423220 / SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, data de julgamento: 11/12/2023, DJe 19/12/2023).”

No caso em tela, o monitoramento telemático e as interceptações telefônicas descortinaram uma rotina profissional de gestão de estoque, onde a apelante Adriana reportava à liderança a falta de “pó” (cocaína) para atender usuários que batiam à sua porta e gerenciava reclamações sobre a qualidade da droga.

Tal logística de reabastecimento, controle de mercadoria e prestação de contas evidencia de forma inequívoca o intuito mercantil da conduta de ambos os apelantes, afastando qualquer estado de dúvida razoável ou a possibilidade jurídica de desclassificação para o tipo de uso pessoal.

Assim, estando plenamente caracterizados os núcleos típicos de “guardar” e “ter em depósito” para fins de mercancia, a manutenção do édito condenatório é medida que se impõe em estrita observância à proteção da saúde pública.

No que concerne o crime previsto no art. 35 da lei 11.3434/06 as defesas sustentam, em uníssono, a inexistência de estabilidade e permanência.

Contudo, a prova técnica coligida nos autos mostra uma realidade distinta.

A
habitualidade
é comprovada pelo monitoramento de meses, onde se observa uma rotina de pedidos, prestação de contas, controle de estoque e manutenção de armas.

O uso sistemático de
linguagem cifrada
(“óleo” para crack, “parada” para droga e “peça” para arma) e o tratamento interpessoal como "família" demonstram um vínculo que transcende o mero concurso eventual.

Trata-se de uma verdadeira
societas sceleris
, com estrutura hierarquizada, logística de distribuição regional e contabilidade conjunta, o que preenche com folga os requisitos típicos do art. 35 da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, a manutenção do édito condenatório em desfavor de todos os réus, quanto aos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas, é medida que se impõe, uma vez que está amparada em provas lícitas, robustas e suficientes para afastar qualquer estado de dúvida em favor dos acusados.

II – DA DOSIMETRIA DA PENA

Primeiramente as defesas de Juliana e Deleon requerem a fixação da pena-base no mínimo legal.

No entanto, ao analisar a r. sentença de primeiro grau, verifico que a mesma guardou estrita observância aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena, não comportando as reformas pretendidas.

Explico.

A fixação das penas-base acima do patamar mínimo legal encontra-se devidamente motivada na elevada culpabilidade dos agentes e na expressiva quantidade e natureza deletéria das substâncias entorpecentes apreendidas, vetores que, por força do art. 42 da Lei nº 11.343/06, possuem prevalência sobre as circunstâncias judiciais genéricas do art. 59 do Código Penal.

Considerando que foram sopesadas as mesmas circunstâncias judiciais em relação aos apelantes Deleon e Juliana, procede-se à análise conjunta dos casos, em atenção à celeridade processual.

Pois bem.

No que concerne à dosimetria das penas aplicadas aos apelantes Deleon Ferreira da Silva e Juliana Rangel da Silva, verifica-se que o juízo de piso pautou-se por critérios de estrita legalidade e proporcionalidade, justificando de forma idônea a fixação das penas-base acima do patamar mínimo legal.

A análise detida da sentença revela que o principal vetor judicial valorado negativamente para ambos os réus e em ambos os crimes foi a culpabilidade elevada.

Para fundamentar tal exasperação, o magistrado considerou a vultosa quantidade e a natureza deletéria das substâncias entorpecentes apreendidas que incluíam 195 pedras de crack e centenas de pinos de cocaína, bem como a estruturação da associação criminosa voltada para o tráfico.

Este procedimento encontra amparo direto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, que impõe ao julgador o dever de fazer preponderar a natureza e a quantidade da droga sobre as demais circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal.

Assim, os vetores específicos da Lei de Drogas serviram como baliza legítima para o incremento da sanção basilar, refletindo a maior gravidade concreta das condutas perpetradas.

No que tange à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para os apelantes Deleon e Juliana, observa-se que o magistrado de piso adotou fundamentação idêntica para ambos em relação aos vetores remanescentes.

Os antecedentes criminais foram considerados imaculados, não pesando contra os réus condenações pretéritas com trânsito em julgado.

No tocante à conduta social, o juízo registrou a inexistência de elementos suficientes nos autos para uma valoração negativa, assim como ocorreu com a personalidade dos agentes, cuja exasperação foi afastada diante da ausência de laudo técnico ou médico que permitisse aferir qualquer desvio de caráter.

Quanto aos motivos do crime, foram considerados próprios da conduta delituosa, identificados como o desejo de obtenção de lucro fácil em detrimento da saúde alheia.

De igual sorte, as circunstâncias e as consequências do delito foram entendidas como inerentes ao tipo penal, não justificando, por si sós, o aumento da sanção basilar.

Em relação ao comportamento da vítima foi declarado como vetor inaplicável à espécie, visto que o tráfico de drogas e a associação para tal fim constituem crimes vagos, em que o sujeito passivo é a própria coletividade e a saúde pública.

No que tange a culpabilidade, a mesma foi valorada negativamente com base na natureza e quantidade das substâncias apreendidas, as demais circunstâncias foram consideradas neutras ou favoráveis aos acusados.

Dessa forma, a pena-base pelo crime de tráfico de drogas foi fixada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão para ambos os apelantes, e em relação ao crime de associação para o tráfico, estabeleceu-se a pena-base em 3 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A defesa de Willian e Adriana requerem ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

No entanto, diante das provas coligidas este pleito revela-se juridicamente impossível diante da condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico prevista no art. 35 da lei supracitada.

O benefício do tráfico privilegiado exige, como requisito cumulativo e negativo, que o agente não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Compulsando os autos observa-se que Willian e Adriana mantinham um vínculo estável, duradouro e profissional com a cúpula do grupo liderado por Victor “Avatar” e Fernando “Churrasquinho” para o fomento do tráfico em Conduru, evidencia-se a dedicação habitual à criminalidade estruturada.

Dessa forma estabilidade da associação e a logística de reabastecimento captada nas interceptações constituem óbice legal intransponível à concessão da benesse, visto que a conduta dos apelantes não se amolda à figura do traficante ocasional ou de “primeira viagem” que a norma visa proteger.

Sendo assim, a manutenção das sanções impostas em primeira instância é medida que se impõe, em estrita observância ao princípio da individualização da pena e à proteção da incolumidade pública.

III – DA DETRAÇÃO PENAL E ASSISTÊNCIA GRATUITA

A defesa de Fernando pleiteia a aplicação da detração penal, instituto previsto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com o objetivo de abrandar o regime prisional fixado na sentença.

Contudo, essa pretensão não se sustenta no caso concreto, uma vez que o apelante é reincidente e que o total da pena remanescente, ainda que se considere eventual detração do período de prisão provisória, permanece superior a 08 (oito) anos, e a manutenção do regime inicial fechado é medida que se impõe no caso em tela, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Assim, a detração não é suficiente, para alterar o regime de cumprimento da pena.

A d. defesa do apelante Rafael requer a concessão da assistência gratuita.

No entanto, o pedido de justiça gratuita, com a consequente isenção de custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 3º, incisos I a III, e 12, da Lei nº 1.060/50, deve ser formulado e apreciado perante o Juízo da Execução Penal.

Desse modo,
CONHEÇO o recursos para no mérito NEGAR-LHES provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.